Tribunal: TJMT
Processo: 1037237-31.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037237-31.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[KATIANE DE ARRUDA - CPF: 050.973.591-60 (RECORRENTE), JORDANA GALLIO BALBINO - CPF: 056.806.841-60 (ADVOGADO), JOAO ANTONIO DA SILVA BALBINO - CPF: 823.357.531-34 (ADVOGADO), BANCO CSF S/A - CNPJ: 08.357.240/0001-50 (RECORRIDO), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0128-91 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Em que pese o entendimento das turmas recursais de admitir a juntada de provas na fase recursal desde que a outra parte seja oportunizado manifestar sobre eles, neste caso em específico acompanho o eminente relator, posto que em mais de uma vez a parte tomou conhecimento da necessidade dos documentos e não diligenciou. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INSUBSISTENTE. COBRANÇA INDEVIDA. DÉBITO PAGO. PRETENSÃO RECURSAL FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS. MERA COBRANÇA INDEVIDA. JUNTADA DE EXTRATO DE NEGATIVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

As razões recursais satisfazem o ônus da dialeticidade.

Não se tratando de documento novo produzido antes da prolação da sentença, bem como não justificado a necessidade de juntada posterior, é indevida a juntada e acolhimento do mesmo em sede de recurso, sob pena de ferir a segurança jurídica das sentenças proferidas em primeiro grau.

Hipótese na qual a autora alega na inicial que teve seu nome negativado de forma indevida, porém não restou comprovada a alegada negativação, ante a ausência de extrato de inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, o qual só foi juntado em sede recural.

A mera cobrança indevida, sem outro elemento a temperar, não ultrapassa as raias da esfera patrimonial.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença que julgou improcedente os pedidos da petição inicial.

A parte recorrente, nas razões recursais, postula a reforma da sentença para julgar procedente os pedidos da petição inicial.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO RELATOR - PRELIMINAR

Preliminar de

Ofensa ao ônus da dialeticidade recursal
.

A parte recorrida invoca a violação ao princípio da dialeticidade.

No entanto, as razões recursais infirmam os fundamentos de fato e de direito para a pretensa reforma da sentença. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPE-CIAL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. ART. 1.013 DO CPC/2015. APELAÇÃO. RE-PRODUÇÃO. ALEGAÇÕES DA INICIAL. FUNDAMENTA-ÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO E POSSIBILIDADE. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRA-DIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERI-FICADOS. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRI-ÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDE. MAJOR AÇÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça privilegia o princípio da instrumentalidade das formas, adotando a orientação no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, caso constem do apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores da intenção de reforma da sentença.

4. Na hipótese, rever os fundamentos do acórdão estadual, a fim de majorar o valor fixado na origem a título indenização por danos morais, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento inadmissível no âmbito de recurso especial em virtude do óbice da Súmula nº 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.751.777/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 30/3/2022)

Assim, rejeito a preliminar.

VOTO RELATOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

De início quanto ao extrato de negativação juntado em sede de recurso, verifica-se que não se trata de documento novo produzido após a prolação de sentença, não tendo a parte sequer justificado a impossibilidade da juntada do mesmo em sede de petição inicial (instrução processual), mesmo após decisão indeferindo o pedido de tutela de urgência ante a ausência da juntada do documento.

Assim, verifica-se que durante todo o tramite processual a parte Recorrente não juntou documento a fim de comprovar que teve seu nome negativado, razão pela qual deixo de analisar tal documento.

Nesse sentido já se posicionou a e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PRELIMINARES AFASTADAS -
JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS NA FASE RECURSAL – PRECLUSÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA NO MOMENTO OPORTUNO
– ÔNUS DA PROVA – DÉBITO INEXISTENTE – REPETIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL AFASTADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se os documentos juntados com a apelação referem-se a fato ocorrido anteriormente ao ajuizamento da ação, logo, eram de conhecimento da parte, e, ausente demonstração de impossibilidade de juntada em momento oportuno, não constituem documentos novos, de modo que não devem ser conhecidos.

Segundo entendimento consolidado no STJ, o dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1005078-56 .2020.8.11.0007, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 13/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2024). Grifei.

APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO – DOCUMENTO NOVO - ART. 435, CPC - IMPOSSIBILIDADE – NÃO DEMONSTRADO JUSTO MOTIVO DE IMPEDIMENTO DA JUNTADA EM MOMENTO OPORTUNO – DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO INDENIZAÇÃO - RECURSO DO RÉU DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

Se a parte autora alega não ter contratado empréstimo consignado junto ao banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, como preceitua o art. 373, II, do CPC.

Se os documentos juntados com a apelação referem-se a fato ocorrido anteriormente ao ajuizamento da ação e, ausente demonstração de impossibilidade de produção da referida prova, em momento oportuno, não se permite reputá-los como novos, nos moldes definidos pelo artigo 435 e seu parágrafo único, do Código de Processo Civil.

[...]. (RAC 1000017-40.2019.8.11.0044, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, Julgado em 15.09. 1- negritei). Grifei.

No mesmo norte, é a jurisprudência da Turma Recursal:

DIREITO ADMINISTRATIVO. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. PROFESSOR. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS NÃO SUCESSIVAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA UNICIDADE CONTRATUAL. NULIDADE CONTRATUAL E FGTS INDEVIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos na ação de cobrança proposta contra o Estado de Mato Grosso, condenando-o ao pagamento de férias acrescidas de 1/3 e 13º salário, relativos aos períodos aquisitivos não prescritos e julgando improcedentes os pedidos de nulidade contratual e pagamento de FGTS, ante a ausência de comprovação de sucessivas renovações contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se as contratações temporárias da autora configuram relação contínua que justifique a nulidade contratual e o pagamento de FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autora não comprovou a unicidade contratual, tampouco a renovação sucessiva e irregular dos contratos temporários. Os documentos juntados são genéricos e não demonstram a continuidade ou desvirtuamento do regime de contratação temporária.

4. Os contratos apresentados atendem aos prazos previstos na legislação estadual vigente (Leis Complementares Estaduais n.º 600/2017, n.º 719/2022 e n.º 755/2023), que permitem prorrogações dentro de limites estabelecidos.

5. A jurisprudência consolidada da Turma Recursal reconhece que a ausência de prova de unicidade contratual impede o reconhecimento de vínculo contínuo e a consequente nulidade contratual.

6. Não se conhece de documentos juntados pela recorrente em sede recursal, por não serem novos e por violarem o princípio do duplo grau de jurisdição e as regras de preclusão previstas no Código de Processo Civil, artigos 434 e 435.

7. Inovação recursal quanto à alegação de exercício de função diversa da inicial (técnica administrativa em vez de professora) configura alteração indevida da causa de pedir em grau de recurso, não sendo admitida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido em parte e, na extensão conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de comprovação de sucessivas renovações contratuais ou desvirtuamento do regime temporário de contratação impede o reconhecimento de unicidade contratual e o consequente direito ao FGTS.

2.
Documentos apresentados em sede recursal, quando não novos ou relacionados a fatos supervenientes, não são admissíveis, sob pena de violação à preclusão e ao duplo grau de jurisdição.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal/1988, artigo 37, IX; Código de Processo Civil, artigos 373, I; 434 e 435; Lei Complementar Estadual n.º 600/2017; Leis Complementares Estaduais n.º 719/2022 e n.º 755/2023.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT, Recurso Inominado n.º 1004449-76.2022.8.11.0051, Terceira Turma Recursal, Rel. Valmir Alaércio dos Santos, julgado em 11/09/2023;

STJ, REsp n.º 1991550/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/08/2022.

(N.U 1075036-45.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 17/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025) Grifei.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO . NEGATIVAÇÃO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA . AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO. DANO MORAL SEM APLICAÇÃO.
JUNTADA DE DOCUMENTOS SOMENTE EM SEDE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE . VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO . 1-
A apresentação de documento novo na fase recursal, só tem cabimento quando: - tratar de matéria que pode ser conhecida de ofício; - se referir a fato superveniente; ou, - demonstrada a impossibilidade de fazê-lo no tempo devido. Assim, não se enquadrando a matéria a essas exceções, não deve o recurso ser conhecido quanto a essa nova discussão, motivo pelo qual, deixo de analisar os documentos vindos na fase recursal.
2- Havendo negativa de contratação, indispensável a Empresa prestadora do serviço apresente a prova da contratação, de forma inequívoca, restando inservíveis documentos internos e de forma isolada. 3- É obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), dos últimos 5 (cinco) anos .

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1001988-89.2023.8.11 .0086, Relator.: WALTER PEREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 22/04/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 26/04/2024). Grifei.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar falha na prestação de serviços decorrentes de cobranças indevidas.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

Trata-se de ação de indenização por danos morais c/c inexigibilidade do débito, proposta pelo reclamante sob o argumento de que teve seu nome inserido no cadastro restritivo de crédito pela empresa reclamada, no valor de R$ 195,77 (cento e noventa e cinco reais e setenta e sete centavos) sem justo motivo, haja vista ter pago o referido débito.

A liminar fora indeferida no ID 157619814.

Em sede de contestação, a parte reclamada alega que a ausência de pagamento enseja a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que os argumentos da parte autora não merecem prosperar.

Verifica-se que a reclamante alega que adimpliu com a fatura referente ao mês de março/2024 e, mesmo estando adimplente, teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito.

No entanto, não consta nos autos qualquer extrato do SERASA/SPC, a fim de corroborar com as afirmações da autora.

Cabe destacar que, mesmo após o indeferimento da liminar, em razão da ausência de comprovante da negativação do nome da autora junto ao SPC/SERASA, a reclamante não providenciou a juntada do referido documento para confirmar suas alegações.

No caso em tela, não há comprovação nos autos de que os números constantes dos IDs 157460886, 157462293 e 157460889 pertencem à reclamada.

Ademais, a simples cobrança indevida, através de ligações telefônicas, não é suficiente para configuração do dever de indenizar.

[...]”

Ainda que tenha havido cobrança indevida, tendo em vista o pagamento do débito, ausente prova de consequências mais gravosas ao consumidor, ou a inserção do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano, não havendo que se falar em indenização por danos morais.

A propósito:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA DE "REAVISO DE DÉBITO". RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR PAGO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença de improcedência dos pedidos iniciais. Em suas razões recursais, alega que a cobrança de "reaviso de débito" foi feita indevidamente, pois o pagamento da fatura objeto do “reaviso” ocorreu antes do vencimento, ao passo que pleiteia a restituição do valor em dobro e a reparação por danos morais, em virtude das tentativas administrativas infrutíferas de resolver a situação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a cobrança de "reaviso de débito", referente à fatura paga antes do vencimento, caracteriza cobrança indevida passível de restituição em dobro; e (ii) se a cobrança indevida é apta a configurar dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cobrança de "reaviso de débito" foi indevida, uma vez que o pagamento da fatura foi realizado antes do vencimento. Nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), o consumidor tem direito à restituição em dobro do valor pago indevidamente, salvo engano justificável.

4. A situação não configura dano moral indenizável, pois os transtornos decorrentes da cobrança indevida, ainda que indesejáveis, não ultrapassam os aborrecimentos da vida cotidiana. Não há comprovação de que o recorrente tenha sofrido negativação, suspensão de serviços essenciais, ou qualquer lesão a direitos da personalidade que justifique a reparação moral, conforme entendimento consolidado da jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A cobrança indevida de valores quitados antes do vencimento caracteriza violação ao Código de Defesa do Consumidor e enseja a restituição em dobro do valor pago, salvo engano justificável.

2. A mera cobrança indevida, sem a presença de elementos a temperar a violação significativa aos direitos da personalidade, não configura dano moral indenizável.

_______________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:

TR/MT, N.U. 1027107-15.2020.8.11.0003, Segunda Turma Recursal, Rel. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, j. 19/02/2024;

TR/MT, N.U. 1025518-52.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 30/09/2024;

TJ/MT, N.U. 1009541-02.2021.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Dirceu dos Santos, j. 06/11/2024.

(N.U 1043797-86.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 05/12/2024)

Assim a mera cobrança não tem o condão de configurar o dano moral ora pleiteado.

Em face do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

Intimem-se.

Preclusa a via recursal, retornem os autos à origem.

Às providências.

Data registrada no sistema PJe.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025